Tribunal: TJBA
Processo: 8068995-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068995-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BBC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
MARIA DAS GRACAS GONTIJO

AGRAVADO: RAYMUNDO SANTANA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. A agravante alega ilegitimidade da parte exequente para promover o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o advogado atualmente constituído é distinto daquele que atuou na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a parte vencida na ação de conhecimento tem legitimidade para promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que representada por advogado diverso daquele que atuou na fase cognitiva.

III. Razões de decidir
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais reconhece a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 23 da Lei nº 8.906/1994.
A mudança de patrono entre as fases do processo não afasta a possibilidade de a parte exequente promover a cobrança da verba honorária fixada em seu favor.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8068995-40.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BBC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A – EM LIQUIDAÇÃO
e, como Agravada,
RAYMUNDO SANTANA & CIA. LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA